Tribunal: TJSP
Processo: 1501838-47.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de faca e concurso de agentes. Pleito defensivo que visa a absolvição do réu diante da fragilidade probatória.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade do crime devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima, da testemunha e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo circunstanciado pelo emprego de faca e concurso de agentes. Pleito defensivo que visa a absolvição do réu diante da fragilidade probatória.

1. Condenação mantida. Autoria e materialidade do crime devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima, da testemunha e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu que apresentou narrativas conflitantes nas duas oportunidades em que teve para apresentar a sua versão dos fatos. Vítima que não teve dúvidas em apontar o réu como um dos autores do delito.
2. Dosimetria que não merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu limite mínimo. Réu reincidente - exasperação da pena em 1/6. Emprego de faca e concurso de agentes - exasperação da pena em 1/3.
3. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena aplicada que, somada à reincidência, permite a fixação do regime prisional mais gravoso.
4. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Incabível. Crime cometido mediante grave ameaça. Réu reincidente.
5. Recurso conhecido e improvido.